Tribunal: TJDFT
Processo: 0742205-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742205-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BARROS AUTOMOVEIS LTDA - EPP, LUIZ CARLOS SOARES BARROS, VALERIA CAMPOS ALVES, LUIZ CARLOS MACHADO BARROS, MARIA DAS DORES SOARES BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença Id 48481431 que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelo devedor apelado para declarar a ilegalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios e determinar a retificação dos cálculos que embasam a execução correlata, a fim de que, no caso de mora, seja cobrada apenas a comissão de permanência, limitada ao coeficiente médio de mercado e ao índice dos juros pactuado para o período da normalidade contratual, valendo-se da inteligência da súmula no 294 do STJ. Em suas razões recursais (Id 48481433), o exequente apelante argui não haver limitação constitucional para as taxas de juros remuneratórios nos contratos firmados com instituições financeiras (Súmula 648 do STF). Alega não se verificar no caso juros remuneratórios excessivamente discrepantes em relação à taxa média de mercado para a operação contratada, o que possibilitaria eventual limitação da taxa de juros conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta ser expressamente autorizado pela Medida Provisória n. 217036/2001 a prática da capitalização de juros, devendo ser afastada a alegação de anatocismo. Defende, ainda, que somente poderia se acolher alegação de abusividade das taxas de juros caso fossem superiores ao dobro da taxa média de mercado, o que não ocorreu. Com relação à mora, assevera que o executado apelado deve ser regularmente constituído em mora, uma vez que deixou de cumprir o avençado. Advoga a possibilidade de existência da comissão de permanência nos contratos de Cédula de Crédito Bancário – CCB, e que “os demais índices não devem ser afastados e estão sendo cobrados legalmente, visto que possuem natureza distinta”. Tece considerações acerca da necessária manutenção das cláusulas contratuais e menciona a vedação do conhecimento de ofício de abusividades (súmula 381 do STJ) Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, rejeitando-se integralmente os embargos à execução opostos. Preparo regular – Ids 48481434 e 48481435. Contrarrazões no Id 48481438, com preliminar de violação à dialeticidade. É o relatório, do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De início, esclareça-se que carece o apelante de interesse recursal quanto aos argumentos referentes à adequação dos juros contratados, eventual anatocismo, e conhecimento de ofício acerca de cláusulas contratuais abusivas. Isso porque os embargos não foram acolhidos nesses pontos. Confira-se o dispositivo do julgado: “Isto posto, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para DECLARAR a ilegalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios e DETERMINAR a retificação dos cálculos que embasam a execução correlata, a fim de que, no caso de mora, seja cobrada apenas a comissão de permanência, limitada ao coeficiente médio de mercado e ao índice dos juros pactuado para o período da normalidade contratual, valendo-se da inteligência da súmula no 294 do STJ.” Além disso, não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença acolheu os embargos à execução apenas no que diz respeito à cumulação da comissão de permanência com outros encargos decorrentes da mora (multa e juros). Entretanto, o apelante limitou-se a tecer comentário genérico acerca da “possibilidade de existência da comissão de permanência nos contratos de Cédula de Crédito Bancário- CCB”, sem qualquer esforço para afastar a conclusão do julgado no sentido de que, “além da expressa previsão contratual, a planilha de cálculo que ampara a pretensão executiva (Id 141875488 – pág. 53/54) demonstra que há a cumulação de multa, juros e comissão de permanência (...)” - Id 48481431. Ademais, a sentença ancorou sua conclusão nos verbetes das súmulas 472 e 294 do STJ, a respeito dos quais silenciou-se o apelante. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Em face da sucumbência recursal do banco apelante, majoro em 2% os honorários fixados em seu desfavor, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora